Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723893-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SCALIA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal (por quatro vezes). 2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa dos réus se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do Código Penal para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena. 4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime se o trauma vivenciado pelas vítimas extrapola o natural decorrente do tipo penal. 5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal. 6. Estando comprovado nos autos que as vítimas tiveram sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do roubo, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no § 2o, inciso V, do artigo 157 do Código Penal. 7. A apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, se sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. 8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal. 9. Constatando-se que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão cautelar. 10. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação; b) artigos 59, 68 e 33, § 2o, alínea “c”, todos do Código Penal, sustentando a inexistência de elementos suficientes para exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, bem como defende que a pena de multa deve ser redimensionada para que fique proporcional à pena corporal e a existência de circunstâncias favoráveis para que o regime inicial de cumprimento da pena seja o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 59, 68 e 33, § 2o, alínea “c”, todos do Código Penal. Isso porque, rever a conclusão da turma julgadora de que “Desse modo, observa-se que a despeito do esforço argumentativo promovido pela Defesa, a oitiva das vítimas e dos policiais encarregados das investigações apenas somou-se aos demais elementos de prova, que demonstram à satisfação a materialidade e autoria delitiva imputada aos recorrentes” (ID Num. 32237318 - Pág. 8), bem como infirmar as assertivas que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, da multa aplicada e do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena são providências incompatíveis com a via eleita, pois demandariam o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017